Tribunal: TJDFT
Processo: 0751510-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751510-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACY VIEIRA DO PRADO, JACY VIEIRA DO PRADO JUNIOR, JOAO HENRIQUE VIEIRA DO PRADO, MARIA GUILHERMINA VIEIRA DO PRADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por JACY VIEIRA DO PRADO JUNIOR, JOÃO HENRIQUE VIEIRA DO PRADO e MARIA GUILHERMINA VIEIRA DO PRADO contra a decisão de declínio de competência, proferida nos autos n. 0744888-38.2023.8.07.0001 (12a Vara Cível de Brasília/DF). Os agravantes não comprovaram o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formularam pedido de assistência judiciária gratuita. Intimados para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, os agravantes permaneceram inertes (id’s 55125588, 55125790, 55125887 e 55125845). Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, não conheço do agravo (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator